Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700321-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: SILAS ALMEIDA PONCE, SILAS ALMEIDA PONCE 64568024153 DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, na qual o recorrente se volta contra decisão que negou enviar o nome do recorrido para negativação. Ao receber a inicial do agravo, determinei ao agravante o recolhimento das custas e do preparo sob pena de inadmissão. Intimado, o agravado quedou-se inerte (i.d.34119592). Relatei. Decido. Conforme se vê dos autos, o recorrente não recolheu as custas processuais nem o preparo, apesar de intimado. Em sua inicial do agravo não houve pedido de gratuidade de justiça, de forma que não há como receber o recurso. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais: “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.”. E, nos termos do seu § 1o: “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” No mesmo sentido, o artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Assim, o presente recurso não tem condições de ser conhecido, porque ausente um pressuposto de admissibilidade. Em face do exposto, com base no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do agravo de instrumento, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 16:40:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator